Tribunal: TJPA
Processo: 0801002-32.2020.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801002-32.2020.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MÉRITO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDÃO os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0801002-32.2020.8.14.0025

Sentenciante: Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Sentenciado/Autor: Ministério Público do Estado do Pará

Sentenciados/Réus: Estado do Pará e Município de Itupiranga

Procurador de Justiça: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA para exame da Sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em benefício de Suelene Miranda de Assis, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, condenando os réus solidariamente à obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico-hospitalar à paciente, para o tratamento de hanseníase.

Na exordial, o Ministério Público informou que, após descobrir ser portadora de hanseníase, a substituída deu início ao tratamento na rede pública de saúde, sendo que desenvolveu alergia aos medicamentos, razão pela qual seu estado de saúde tem se agravado sobremaneira ao longo do tempo.

A paciente necessitou ser internada no Hospital Municipal de Itupiranga em 25/11/2020, e, após a realização de exames e análises médicas, constatou-se que o hospital daquele Município não possuía condições adequadas para o tratamento da paciente, a qual necessitava, em caráter de urgência, ser transferida para atendimento em serviço especializado para hanseníase com infectologista e dermatologista.

Garantiu que a paciente encontrava-se cadastrada no sistema estadual de regulação desde o dia 08/12/2020, sob o no 0303010088, mas que até o momento da impetração não havia previsão de quando seria realizada a sua transferência para hospital com capacidade de fornecer o atendimento médico pretendido, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar pretendida (ID nº 13967258).

Em Contestação de ID nº 13967276, o Estado do Pará garantiu a perda do objeto, em razão do cumprimento da liminar, além da sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a inexistência do direito tutelado, por necessidade de planejamento das políticas públicas, sob pena de comprometimento da universalidade do acesso à saúde.

O Município de Itupiranga não se manifestou nos autos, consoante Certidão de ID n° 13967278.

Réplica à Contestação sob ID n° 13967281.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar anteriormente deferida. (ID n° 13967282)

As partes não apresentaram recurso voluntário (Id nº

13967285).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela MANUTENÇÃO da decisão de primeiro grau, conforme fundamentação. (ID. 8429832).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Itupiranga a garantirem, em caráter de urgência, a transferência de SUELENE MIRANDA DE ASSIS, para leito em hospital com capacidade para fornecer o atendimento médico necessário para o caso (serviço especializado para hanseníase com infectologista e dermatologista).

Pois bem.

É dever do Estado, no sentido lato, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.
Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE? TEMA 793?, DO E. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR - ART. 85, §§ 2º, I A IV, E 3º, DO CPC DE 2015. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/14.
I - Evidenciada a legitimidade passiva do município de Sant’Ana do Livramento, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde - art. 196 da Constituição da República, consoante estabelecido no julgamento do RE 855.178/SE - Tema 793 -, no e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.Precedentes do e. STJ, e deste TJRS.
II - Tendo em vista a vinculação da Defensoria Pública ao Estado do Rio Grande do Sul, e carecedora de personalidade jurídica própria, cabível somente a condenação do município nos honorários advocatícios, pois ausente confusão entre credor e devedor. Precedentes deste Órgão Fracionário. III - Consoante jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, indicada a manutenção dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com base no art. 85 do CPC de 2015.IV - Tendo em vista o aforamento da presente ação em 25.01.2019, portanto depois da vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, configurada a isenção do ente público nas custas processuais taxa única. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Nesse sentido o TJPA já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora. 4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da Republica, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário. 5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 08061411120188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020).

Restou comprovado pelos laudos e documentação médica a necessidade de internação e o dever dos requeridos em providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023